Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-51.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000368-51.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), HEVERTTON MAGNO ALVES DE SOUZA - CPF: 016.872.361-19 (APELADO), JOAO GABRIEL DA SILVA - CPF: 062.266.961-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL - 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – 2. – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é acessível ao réu que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que condenou
HEVERTTON MAGNO ALVES DE SOUZA
e
JOÃO GABRIEL DA SILVA
como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

O Ministério Público em suas razões de apelação, pretende a condenação de HEVERTTON MAGNO ALVES DE SOUZA e JOÃO GABRIEL DA SILVA pelo crime associação para o tráfico e o decote do tráfico privilegiado e a respectiva diminuição da pena.

Ao apresentar suas contrarrazões, os recorridos rechaçaram as alegações apelativas, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
parcial provimento do recurso para que seja afastado o tráfico privilegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 12h:00min, na residência localizada na Rua Júlio Pisseti, nº 106 (kitnet), Bairro Novo Horizonte, na cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados foram presos em flagrante delito, pois, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois vendiam e tinham em depósito, com intuito de mercancia, porções de cocaína, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade delitiva no que importe ao crime de drogas é inconteste e não rechaçada pelos acusados.

O Ministério Público, irresignado com a absolvição dos apelados quanto ao crime de
associação para o tráfico
, busca suas respectivas condenações.

DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL.

Pretende o Ministério Público a condenação de
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver os apelados
HEVERTTON MAGNO ALVES DE SOUZA e JOÃO GABRIEL DA SILVA da prática do delito de associação para o tráfico
.

O magistrado de origem, ao decidir sobre as acusações direcionadas aos apelados quanto ao crime de associação para o tráfico, entendeu que:

"No presente caso, após o encerramento da instrução processual, verifico que não foram produzidas provas aptas a
demonstrar existência de hierarquia, de divisão de tarefas, ou mesmo a repartição dos lucros entre os acusados
, de modo que não ha provas suficientes para
assegurar que fazem parte de uma sociedade criminosa organizada e duradoura voltada ao cometimento do tráfico de entorpecente.

Note-se que nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a comunhão de designos e associação para o trafico de entorpecentes entre os mesmos, até mesmo porque nenhuma investigação foi feita a fim de esclarecer a respeito de como seria o suposto vinculo associativo na venda e mantença da droga em depósito.

A meu ver, embora se extraia prova segura de que os acusados vendiam e tinham em deposito drogas nesta cidade, não ficou

evidenciado o mínimo de associação, em caráter duradouro e estável entre eles, razão pela qual, sua absolvição é medida que se impõe.

Assim, mostra-se absoluta suas absolvições em relação crime de associação para o tráfico de drogas conforme ao norte exposto." (sic - id. 34534454)

Ao ser ouvida, a testemunha Paulo Dantas, genitor do adolescente D. B. D.,, acionou a Polícia Militar, afirmou que seu filho seria usuário de entorpecente e estaria sendo mantido em cárcere privado pelos apelados, que exigiam pagamento de valores decorrente de compra de drogas por Daniel como condição para soltá-lo.

Os Policiais Militares compareceram no local, localizaram o adolescente e outros usuários em pleno consumo de pasta base de cocaína, e indigitam os apelados como vendedores da substância que estariam, naquele momento, consumindo.

Os policiais militares Modesto da Silva Filho e Eigon Lincoln de Lima ao serem ouvidos, afirmaram que o local onde todos foram localizados tratava-se de uma habitação coletiva, quitinetes, frequentemente utilizada por traficantes e usuários, demonstrando um cenário daqueles locais conhecidos vulgarmente como “cracolândia”.

A testemunha Eigon Lincoln relatou que, informalmente, vizinhos da quitinete, noticiaram a policiais que o local seria ponto de venda de drogas pertencente à organização criminosa, por isso, existiam várias ocorrências policiais, algumas, flagrando traficantes e usuários no local, tendo a testemunha participado em, pelo menos, duas diligências anteriores naquele local.

Em meio a esse quadro, ressalto que, o fato de dos apelados morarem, cada qual em sua residência, na mesma habitação coletiva, quitinete, não induz, não havendo elementos sólidos, que estariam associados para fins de cometimento de tráfico de drogas.

Em tempo, saliento que no depoimento da testemunha Paulo de Souza Dantas, pai do usuário D. B. D., afirmou que teria ido buscar seu filho na “boca de fumo”, quando o apelado Hevertton Magno, vulgo Robinho exigiu o pagamento de R$700,00; neste momento apareceu João Gabriel, dizendo que o filho da testemunha lhe devia R$700,00. Relata que ficou nervoso, chamando a polícia.

Quanto ao delito associativo, a testemunha D. B. D., afirmou que é uma rua cheia de biqueiras, locais de venda de drogas e fumódromo, local de consumo de drogas e que habitualmente compra drogas do apelado Hevertton, porém, como ele não estava no local, conversou com o apelado João Gabriel para que ele lhe vendesse drogas fiado e por ser conhecido na cidade como usuário e todos saberem da situação econômica privilegiada da sua família, os traficantes lhe vendem drogas, mas, não conhecia, nem havia anteriormente, adquirido drogas do apelado João Gabriel.

Assim, tomando por base os depoimentos dos Policiais Militares Modesto da Silva e Eigon Lincoln e os depoimentos de Paulo e D. B. D., é possível constatar que no local funcionava uma espécie de feira de drogas, com várias bocas de fumo, sendo porém inviável a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, visto não haver nos autos indicativos da realização qualquer tipo de serviço de investigação criminal necessário para demonstrar permanência e estabilidade necessária para o delito.

Assim sendo, não há se falar na existência do delito insculpido no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, visto que não reluz plenamente caracterizado e patrocinado por ambos os apelados.

O objetivo do
animus
associativo não é evidenciado de forma indefectível. Assim, não reconheço a associação para o tráfico, pois a associação carece de união de pessoas, originando um acordo de parceiros, tendo essa “parceria” por definição o vínculo associativo.

A finalidade de se unirem para possibilitar o “curso” da droga não se mostra clara, não havendo a composição indiscutível de uma verdadeira
societas sceleris
para esse fim, elemento motriz

para a definição e caracterização do crime descrito no artigo 35, da Lei de Drogas.

Dessa forma, chamado a analisar o caso
in
comento, verifico, não haver prova conclusiva estreme de dúvida, para ensejar a condenação por associação para o tráfico, aos recorridos, visto que o que se caracteriza nos autos, é um encontro eventual entre os acusados, para a realização da traficância, e não uma união organizada e definida, com o fim de viabilizar a comercialização de substância ilícita.

Ainda que o suplicante ministerial tenha construído argumento acusatório retilíneo, com o objetivo de demonstrar a organização entre os apelados para o fim da traficância, tal esforço ecoa no escuro.

Percebo a irresignação do apelante quanto à falta de materialidade para configurar o
animus societas
; entretanto, tal descontentamento acusatório não possui espaço para prosperar, em virtude do que fora exposto.

Desta feita, não demonstra-se de forma clara a organização e dedicação dos agentes para traficância. O ânimo para se associar não se expressa de forma inconteste nos autos, havendo dúvidas quanto à atividade delitiva e a existência de uma estrutura ainda que pequena, mas organizada, a fim de auferir lucro.

DA EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006)

Pretende o Ministério Público a exclusão da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, afirmando que os apelados/réus não possuem condições para receber o referido benefício.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, sustenta que:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Conforme as diretrizes acima apresentadas pelo dispositivo, tenho que no referido benefício quando elaborado o legislador pretendeu atingir aqueles traficantes de "primeira viagem", que não fazem do tráfico o seu meio de vida ou que não se dedicam, com habitualidade, a quaisquer atividades criminosas.

Por esse prisma, tenho que a real intenção do legislador ao incluir a discutida expressão no texto normativo, era excluir do benefício aquele agente que, embora primário e de bons antecedentes, fosse notória a sua dedicação à atividade criminosa.

Analisando os autos, constata-se que os recorridos são primários, sem antecedentes e nada nos autos permite concluir que integre organização criminosa.

Ao mesmo tempo, os depoimentos não são capazes de demonstrar a habitualidade criminosa, no comércio de drogas na cidade de Primavera do Leste/MT por longa data antes do fato ora tratado.

Assim, de imediato, constato a impossibilidade de afastar dos recorridos/réus o benefício do tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão acusatória, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ser mantido em favor dos réus/apelados.

Dessa forma, não há como obter êxito o anseio ministerial.

P
elo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso acusatório, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020